Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744329-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 244415874) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial movida contra CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, não foi juntada a guia de preparo nem o comprovante de seu respectivo pagamento. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, os agravantes devem realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator